Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707886-74.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MARCELLA LORRAINE VIEIRA FERNANDES MESSIAS E SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela relatora Desembargadora Carmen Bittencourt (ID 52338701), que não conheceu do agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu da apelação interposta pela ora recorrente por intempestividade (ID 51260951). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que para a concessão do benefício da gratuidade de justiça é necessário levar em conta a situação atual do declarante e não a pretérita. Afirma que sua condição financeira mudou desde a aquisição do bem, objeto do contrato em discussão, razão pela qual não dispõe de recursos para arcar com as custas do processo; b) artigos 4o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a conduta da recorrida representa grave violação à boa-fé objetiva, o que enseja o seu dever de arcar com a indenização por danos morais e materiais pleiteada; c) artigo 8o do CPC, argumentando que lhe foi negado o devido processo legal, afrontando o princípio da dignidade humana. Ao final, requer que todas as publicações e intimações sejam disponibilizadas no órgão oficial, tão somente, em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 52943345). Em sede de contrarrazões, o bando recorrido pede que todas as intimações sejam publicadas, apenas, em nome da advogada CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239 (ID 53690681). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formuação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se conhece do recurso especial interposto em face de decisão monocrática, porquanto inexistente o exaurimento obrigatório das instâncias ordinárias (Súmula n.o 281 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.103.365/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não mereceria ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC. Isso porque, conforme relatado na decisão recorrida “há evidente descompasso entre as razões do agravo interno e os fundamentos da decisão exarada no ID 51260951, que não discorreu acerca da hipossuficiência da recorrente, mas se ateve a apontar a intempestividade do recurso de apelação cível” (ID 52338701). Diante da evidente oferta de razões dissociadas, impõe-se a aplicação do enunciado 284 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se as razões recursais apresentadas pelo recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não é possível conhecer do recurso especial, por aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF. IV - (...) incide o óbice da Súmula n. 284/STF em razão da ausência de comando normativo dos dispositivos apontados como violados para sustentar a tese recursal, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.165.608/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colheria o inconformismo do apelo em relação à indicada afronta aos artigos 4o e 14, ambos do CDC, e 8o do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam disponibilizadas no órgão oficial, tão somente, em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 52943345). Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025